Tribunal: TJBA
Processo: 8035969-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035969-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IERRI QENATE ALMEIDA FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MATEUS GUIMARAES MACHADO ALMEIDA

AGRAVADO: DAIANE DOS ANJOS QUEIROZ

Advogado(s)
:
BRISA MARTINS LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RENDA MODESTA DO ALIMENTANTE. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em
A
ção de
A
limentos, fixou alimentos provisórios no valor de 01 salário-mínimo em favor de menor, tendo o agravante pleiteado a redução sob alegação de incapacidade financeira, existência de outra filha e renda limitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor dos alimentos provisórios fixado em um salário-mínimo observa o binômio necessidade-possibilidade ou se deve ser reduzido diante da capacidade econômica do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.
A obrigação alimentar decorre do dever constitucional e legal de sustento dos filhos, devendo ser fixada conforme a proporção entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.

3.2.
A necessidade do menor é presumida, especialmente em razão da tenra idade, abrangendo despesas essenciais à sua subsistência.

3.3.
A prova documental indica renda anual modesta do agravante, incompatível, em princípio, com o pagamento de um salário-mínimo a título de alimentos.

3.4.
A existência de outro filho menor impõe a observância do princípio da igualdade entre os filhos, vedando a fixação de encargo que privilegie um em detrimento de outro.

3.5.
As alegações de maior capacidade econômica e eventual ocultação de renda carecem de prova robusta, demandando dilação probatória no processo principal.

3.6.
A fixação provisória em 40% do salário-mínimo revela-se medida equilibrada, preservando o sustento do menor sem comprometer o mínimo existencial do alimentante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
para determinar
que o Agravante preste os alimentos provisórios no patamar de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo

Tese
s
de julgamento
:

1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, ainda que em cognição sumária
.

2. A existência de outros filhos do alimentante impõe a observância do princípio da igualdade, vedando encargos desproporcionais.

3. A ausência de prova robusta sobre maior capacidade econômica impede a fixação de alimentos acima da renda comprovada.

4. É adequada a fixação provisória de alimentos em percentual do salário-mínimo quando evidenciada renda modesta do alimentante.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 229; CC, art. 1.694, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001549-78.2025.8.05.0110, em que figura como agravante
IERRI QENATE ALMEIDA FERREIRA DE SOUZA
e como agravado
P. L. Q. D. A.
, representado por sua genitora.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, determinando que o Agravante preste os alimentos provisórios no patamar de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora